Tribunal: CARF
Processo: 10640.000598/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000598/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARILENE BORGES DE MATTOS LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.03/08, lavrada pela Fiscalização em 08/02/2010, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, Extrato DIRPF a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000598/2010-35
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000598/2010-35

fls.21, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, no montante de R$
14.102,02, resultando, em conseqüência, a diminuição do Imposto a Restituir apurado
na referida declaração de rendimentos de R$ 4.004,25 para R$ 485,77, importância já
restituída à interessada.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 14.102,02.
1 – A contribuinte informou em sua DIRPF/2007, ano-calendário 2006, o valor de R$
18.541,40 a título de “despesas médicas”, tendo sido esta retida em malha por estar a
referida dedução fora dos parâmetros de normalidade. Foi então expedida intimação
fiscal . . . . . . para que ela trouxesse os documentos referentes às despesas declaradas.
2 – A análise dos documentos apresentados mostrou que a contribuinte deixou de
apresentar vários comprovantes de despesas médicas, como segue: Maria do Rosário
Ferreira Lima (R$ 490,00); Arnaldo Luiz Larcher de Almeida (R$ 190,00); Lúcia
Carmem Cassino (R$ 760,00); Wulmar dos Santos Bastos Júnior (R$ 2.320,00) e
Plastic Center Clínica de Cirurgia Plástica e Medicina (R$ 840,00), perfazendo o
montante de R$ 4.600,00, cujo valor deverá ser glosado por falta de comprovação.
3 – De acordo com a DIRPF/2007 da contribuinte não há dependentes declarados.
Apresentou recibos do psicólogo Pedro Henrique Piazzi, no valor de R$ 3.100,00,
referente a tratamento psicológico de seu filho e recibo do pediatra Lúcio Henrique de
Oliveira, no valor de R$ 380,00, referente a vacina prevenar feita em Felipe Borges de
Mattos Leite, perfazendo o montante de R$ 3.480,00, cujo valor deverá ser glosado.
47 – Declarou pagamento, no valor de R$ 7.535,00, à UNIMED/Juiz de Fora, porém de
acordo com o documento lhe fornecido, em que consta a identificação dos
beneficiários, o valor do pagamento referente ao plano de saúde UNIMED destinado à
contribuinte é de R$ 1.513,38. sendo a diferença, no montante de R$ 6.022,02,
correspondente a outros beneficiários e, portanto, deverá ser glosado.
Em sua peça impugnatória de fls.02, a contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que trouxe agora documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas apontadas pelo Fisco como não-apresentadas durante a
ação fiscal, ou seja, recibos emitidos pelo Dr. Wulmar dos Santos Bastos Júnior e
pagamentos efetuados através de cheques nominais, “conforme extrato bancário
detalhado”, ao Dr. Arnaldo Luiz Larcher de Almeida e a Dra. Maria do Rosário
Ferreira Lima.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução questionada pelo Fisco que, na fase impugnatória, não
ficar comprovada mediante apresentação pelo contribuinte de documentação hábil para
tanto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2012 (fl.86), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 8/11/2012 (fl. 88), alegando, em apertada síntese, que:
- teria apresentado recibos das despesas médicas, bem como extratos bancários
consignando a compensação de cheques.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000598/2010-35

- não poderia obter nova declaração do profissional Wulmar, de forma a esclarecer
o beneficiário do tratamento, porque ele teria falecido.
- teria solicitado à instituição bancária a cópia dos cheques emitidos, tendo obtido
algumas cópias. Teria sido informada que aqueles sacados na boca do caixa não estariam
disponíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com os profissionais
Arnaldo de Almeida (R$190,00), Wulmar Junior (R$2.320,00) e Maria do Rosário Lima
(R$490,00), glosadas por falta de apresentação de documentação comprobatória no curso da
ação fiscal.
Na apreciação dos argumentos e da documentação juntada à impugnação (fls.
9/17), o colegiado de primeira instância manteve as glosas, registrando:
A impugnante foi intimada, conforme expresso no Termo de Intimação Fiscal anexado a
fls.22, a apresentar ao Fisco os “comprovantes originais e cópias das despesas médicas,
com a identificação do paciente” e “comprovantes originais e cópias de despesas
médicas com planos de saúde, com valores discriminados por beneficiário”.
Cumpre ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, à interessada
e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, em seu artigo 73, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”. (Grifo não original).
Vale observar que a apresentação dos documentos de forma superveniente à ação fiscal,
transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o
exame dos elementos que instruíram a impugnação.
Os recibos de fls.14/17, no montante de R$ 2.320,00, emitidos pelo psicólogo Wulmar
dos Santos Bastos Júnior, não identificam o(s) beneficiário(s) dos “atendimentos
psicológicos”, a impugnante consta apenas como responsável pelo pagamento.
A autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos emitidos com a falha
acima apontada. Os dados negligenciados são necessários ao deslinde da questão em
foco. A falta de identificação individual do(s) beneficiário(s) impede a autoridade
revisora de saber se os serviços profissionais foram prestados à própria contribuinte ou a
terceiros. Ressalte-se que a notificada não tem dependentes em sua declaração de
rendimentos IRPF/2007, embora tenha pleiteado – indevidamente – despesas médicas
com não-dependentes relativas a mensalidades de plano de saúde.
Afirma, ainda, a impugnante, em sua peça contestatória, ter efetuado os pagamentos ao
Dr. Arnaldo Luiz Larcher de Almeida, no montante de R$ 190,00, e à Dra. Maria do
Rosário Ferreira Lima, no montante de R$ 490,00, através de cheque nominal,
“conforme extrato bancário detalhado”.
A contribuinte trouxe ao presente processo, para apreciação da autoridade julgadora, os
Extratos Bancários relativos a sua Conta/Corrente no Banco do Brasil S/A, anexados às
fls.09/13, abrangendo os meses de agosto a novembro do ano-calendário de 2006.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000598/2010-35

Nos referidos documentos constam vários lançamentos a titulo de “cheque
compensado”, inclusive nos valores citados pela impugnante. Contudo, era
imprescindível que a contribuinte apresentasse também cópias microfilmadas dos
cheques compensados, fornecidas pelo estabelecimento bancário, para demonstrar que
os valores debitados mencionados em sua defesa foram efetivamente repassados aos
profissionais liberais acima citados.
Não o tendo feito, não conseguiu demonstrar a veracidade de sua afirmativa, atendo-se
ao campo das meras alegações e, como é público e notório, alegar não é provar.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Em relação ao profissional Wulmar dos Santos Bastos Junior, no curso da ação
fiscal, a contribuinte não atendeu ao termo de intimação de fl.22, o qual exigiu comprovantes de
despesas médicas com a identificação do paciente.
Como apontado na decisão recorrida, os recibos apresentados na impugnação não
indicam o paciente do tratamento realizado pelo profissional. No caso, tal prova se mostra
fundamental pelo fato de a contribuinte, apesar de não incluir dependentes na declaração de
ajuste, ter se utilizado da dedução de despesas médicas de terceiros, como consignado na
autuação. O fato de o profissional ter falecido não a socorre, visto que o ônus da prova é dela,
que se beneficia da redução da base de cálculo do imposto. Nesse sentido, caberia a ela ter se
acautelado e mantido em boa guarda documentos comprobatórios das despesas declaradas e que
atendessem a todos os requisitos legais. Na impossibilidade de contato com o profissional, a
contribuinte poderia ter juntado, por exemplo, receituários emitidos à época e pedidos de exame
emitidos pelo profissional. Sem a prova exigida, a glosa mostra-se correta.
Em relação aos profissionais Maria do Rosário e Arnaldo de Almeida, no curso da
ação fiscal, nenhum recibo foi apresentado. Na impugnação, a contribuinte também não
apresentou recibos, limitando-se a indicar em seus extratos alguns cheques que se destinariam a
essas pessoas, ratificando esse argumento em seu recurso. Acrescentou ao recurso, cópias dos
cheques de fls. 98 e 102, nominais a Arnaldo Larcher de Almeida, nos valores de R$95,00 cada e
datados de 20/10/2006 e 22/11/2006.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000598/2010-35

Em relação a Maria do Rosário, nenhuma prova foi juntada. A indicação nos
extratos de cheques que teriam sido emitidos para os pagamentos não fazem prova da despesa.
Não é possível certificar sequer que a profissional estaria entre aquelas despesas dedutíveis.
Em relação ao senhor Arnaldo, embora os cheques sejam nominais a ele, não há
qualquer documento assegurando que se trata de profissional médico. Também não se pode
inferir quem foi o beneficiário do pagamento (paciente). Repise-se que a contribuinte se utilizou
de despesas de terceiros em sua declaração de ajuste, sendo pertinente a exigência da perfeita
identificação do paciente para todas as despesas médicas informadas na declaração.
É certo que a legislação de regência permite a apresentação do cheque nominativo
correspondente quando o interessado não possuir documento comprobatório com indicação do
nome, endereço e CPF/CNPJ do profissional que o recebeu, nos termos do art. 80, §1o, III do
RIR/99. No entanto, essa alternativa dada ao contribuinte não o exime da obrigação de
demonstrar, através de outros elementos de prova, que os valores desembolsados consistem em
despesas médicas abrangidas pelas normas pertinentes e que tem o contribuinte e seus
dependentes como beneficiários. Nesse sentido, poderia ter apresentados receituários e pedidos
de exames.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida, sendo de se manter a glosa
da despesa médica.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital